Tribunal: TJES
Processo: 5012301-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012301-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REGIANE BERTAO MARQUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
12301
-
26
.2022.8.08.0000

PACIENTE: REGIANE BERTÃO MARQUES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE MUQUI/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
–
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ARTIGO
312 CPP
PRESENTES –
PRISÃO DOMICILIAR
–
IMPOSSIBILIDADE
–
FILHOS
MENORES
QUE RESIDEM COM
FAMILIARES

–
NÃO COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS IMPRESCINDÍVEIS
–
ORDEM DENEGADA
.

1. “
É
válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
” (AgRg no HC 553643/RS), conforme ocorreu
in casu
.

2. Constata-se que a decisão fora estruturada em razão dos indícios de autoria, em razão da materialidade e das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito de entorpecentes, que vem crescendo no Município em questão, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

3. Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020), sendo este o caso dos autos.

4. Por fim, a concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de seus filhos, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer, uma vez que os filhos estão sob responsabilidade de sua tia materna, que se comprometeu a cuidar dos sobrinhos até que seu genitor mude para o Município de Mimoso, bem como o outro filho, está com sua avó materna, conforme ofício do Conselho Tutelar.

5
. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
12301
-
26
.2022.8.08.0000

PACIENTE: REGIANE BERTÃO MARQUES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE MUQUI/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
REGIANE BERTÃO MARQUES
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Serra
,
que mantém
a paciente
pres
a
preventivamente nos autos d
o processo
nº
0015998-30.2021.8.08.0048
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art
igo 33 da Lei
nº 11.343/06.

Sustenta a impetrante, em síntese, a necessidade de se conceder a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a paciente a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos, além de preencher os demais requisitos previstos nos arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal. Para comprovar o alegado, junta as certidões de nascimento dos filhos (ID 3916333).

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo certo que a paciente não possui maus antecedentes.

Com base nesses fundamentos, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de outras medidas cautelares.

D
ecisão proferi
d
a (Id. Nº
3957152
),
in
deferindo

o pedido
liminar
.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (Id. nº 4067380).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
4097635
)
opinando
para seja concedida parcialmente a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

Conforme depreende-se dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 08 de outubro de 2022, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Durante um patrulhamento tático, a Polícia Militar recebeu a informação de que um carro com 4 indivíduos transportaria drogas de Cachoeiro de Itapemirim para Mimoso do Sul.

Desta forma, montaram cerco às margens da Rodovia ES 177, próximo a saída de Muqui, onde os autuados foram abordados. Se extrai que durante as buscas os policiais encontraram na posse dos acusados 09 (nove) porções de drogas do tipo cocaína, dentre as quais consideradas seis porções maiores e três menores (ID 3916395).

Após compulsar os autos, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, constato,
ao menos
neste momento processual, sua aparente legalidade.

Inicialmente, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Assim,
a medida cautelar
é
cabível
, já que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

Em continuidade, analisando detidamente a decisão que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Isso pois, na decisão proferida em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“[...] Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, já que
a pena em abstrato ultrapassa o limite de 04 anos.
Após as pesquisas realizadas nos sistemas
SIEP, SEEU, EJUD e INFOPEN
, constatou-se o autuado
ADEMAR
não possui registros criminais, ao passo que
PALOMA, TIAGO e REGIANE
possuem antecedentes, já que respondem a processos criminais, mas nenhum possui condenação transitada em julgado. [...] Por derradeiro, quanto à alegação de prole menor, não vislumbro comprovação idônea de que as custodiadas residem com estes. Ante o exposto, considerando a ausência de ilegalidades na prisão e restando manifestos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, em consonância com o entendimento do Ministério Público,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos autuados
ADEMAR TALYULI, PALOMA BERTÃO MARQUES, TIAGO DE FREITAS PASTOR e REGIANE BERTÃO MARQUES
em
prisão preventiva, por garantia da ordem pública e assegurar a higidez da instrução processual penal
, na forma da CRFB, art. 5º, caput e inciso XXXV, e CPP, art. 312. [...]”

Indispensável registrar que o juiz em resposta aos Embargos Declaratórios, ratificou a necessidade de manutenção da prisão preventiva em decisão proferida (ID 3916387), haja vista não ter vislumbrado alterações fáticas para decretar regime domiciliar.

Assim, transcrevo o seguinte trecho da referida decisão:

“[...] As circunstâncias do crime revelam que o tráfico era realizado de forma intermunicipal, posto que Regiane e os indivíduos foram abordados, nesta Comarca, durante viagem entre Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim, o que denota a maior gravidade da conduta.

Desta feita, resta demonstrada a maior gravidade do caso, o que caracteriza situação excepcional que impede o benefício da prisão domiciliar, previsto nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal (CPP).

De relevo destacar que, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143, 641, em 2018, o Supremo Tribunal Federal determinou que as mães de menores de 12 anos que estivessem em prisão preventiva fossem colocadas em regime domiciliar –
salvo nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos, ou, ainda, em situações excepcionais a serem analisadas caso a caso
.[...]

Posto isso, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa da acusada REGIANE BERTÃO MARQUES.

Intimem-se. Diligencie-se.”

Destaco, primeiramente, que “
é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
” (AgRg no HC 553643/RS), conforme ocorreu
in casu
.

No presente caso, a prisão da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos no art.
33,
caput
, e
art.
35, ambos da Lei
nº
11.343/2006,
correspondentes, respectivamente, a
os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante com a droga.

Quanto ao pressuposto da
necessidade
, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que a prisão fora realizada após recebimento de denúncias de que os autuados fazem parte de uma facção criminosa, responsável pelo tráfico de drogas em diversos bairros da cidade de Mimoso do Sul.

Tenho em vista também a gravidade concreta das condutas, eis que os autuados foram abordados na Comarca de Muqui, durante a viagem entre Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim, com uma grande quantidade de cocaína, que foi apreendida.

Assim, nota-se que além da expressiva quantidade de entorpecente, conforme a denúncia relatada nos autos (ID 3916388), a paciente, juntamente aos demais autuados, estavam praticando tráfico intermunicipal, tornando a conduta ainda mais gravosa e demonstrando organização e planejamento na prática do crime.

Rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Rememoro, por oportuno, que há indícios da participação da paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Além disso, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, cabe esclarecer que os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” e quando o agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em habeas corpus coletivo para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças

menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse.

As exceções são as seguintes: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

Quanto às situações excepcionais, os Tribunais Superiores as têm justificado, sobretudo quando demonstrada a exposição da criança à práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de prisão domiciliar, fundamentada no art. 318 do CPP, foi negado porque a recorrente encontra-se dentre as situações excepcionais de indeferimento do referido benefício
. Isso porque ela foi surpreendida armazenando quase 25 quilos de maconha embaixo de sua cama, onde reside com sua filha, o que demonstra a situação de vulnerabilidade da criança de 4 anos exposta ao tráfico de entorpecente no próprio domicílio. Destacou-se ainda “o fato de a paciente ter perpetrado o presente delito enquanto em gozo de liberdade provisória, o que demonstra sua propensão para a atividade ilícita”. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 157.938/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 35, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA EM FAVOR DE CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta ao enfatizar o nível de envolvimento da Acusada em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas na Comunidade do Cavalão e outras comunidades vizinhas, o que justifica a prisão preventiva. 2. Ao analisar outros habeas corpus impetrados em favor de Corréus – HC n.º 478.813/RJ, HC n.º 472.949/RJ e HC n.º 478.813/RJ, que impugnavam o mesmo decreto prisional –, a Sexta Turma desta Corte Superior não verificou nenhuma ilegalidade na prisão cautelar. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4.
Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma – a integral proteção do menor. 5. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. 6. Como bem asseverado pela Corte local, “a acusação gira em torno da suposta prática do crime de tráfico de drogas na Comunidade em que reside, que seria comandado pela paciente e sua família”, o que demonstra que os filhos da Paciente vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mais, consta dos autos que a prisão preventiva, decretada em 05/07/2018, ainda não foi cumprida, o que corrobora a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, consoante precedentes desta Corte Superior.
7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre as corrés, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por uma delas, qual seja, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a Paciente se encontra foragida desde 2018. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 537.840/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

No presente caso, vislumbro a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme passo a explicitar.

Isso porque a concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de seus filhos, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer, uma vez que os filhos estão sob responsabilidade de sua tia materna, que se comprometeu a cuidar dos sobrinhos até que seu genitor mude para o Município de Mimoso, bem como o outro filho, Samuel Marques, está com sua avó materna, conforme ofício do Conselho Tutelar (ID 3916616).

Ressalto ainda que a autuação em flagrante da qual originou a prisão preventiva da paciente se deu por meio de denúncia, sendo que o tráfico era realizado de foma intermunicipal. Logo, demonstrada a situação excepcional apta a fundamentar a prisão preventiva, pois a sua reiteração delitiva é evidente, não podendo utilizar-se de seus filhos como subterfúgio para praticar crimes e, posteriormente, pleitear a prisão domiciliar.

Assim, da denúncia do Ministério Público acostada aos autos (ID 3916388), denota-se que a paciente foi autuada em flagrante junto com Tiago de Freitas Pastor, Ademir Talyuli e Paloma Bertão Marques, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Ainda sobre a impossibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor da acusada, cabe salientar que, não obstante a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, o magistrado
a quo
impôs a sua segregação, ante a gravidade concreta dos crimes a ela imputados, quais sejam, o tráfico de drogas e a associação para o tráfico.

Assim, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência das ilegalidades mencionadas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)